Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Regime semiaberto. Benefícios externos. Exame criminológico realizado em novembro de 2018. Recomendação de (i) participação em grupos psicoterapêuticos de valorização da vida e de autocontrole; (ii) classificação para o trabalho intramuros e (iii) inserção em atividades escolares e de capacitação profissional. Mora estatal na implementação das recomendações. Pandemia COVID-19. Apenado sem histórico de cometimento de falta grave ou de outros crimes. Concessão de autorização para trabalho externo e de saídas temporárias. Recurso conhecido e provido.